Tribunal: TJMT
Processo: 1015450-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015450-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPTU - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva (artigo 174 do CTN).

2. E a constituição definitiva do crédito tributário se dá com o lançamento (artigo 142 do CTN).

3. O IPTU é um tributo cujo lançamento se dá de ofício, constituindo-se de forma definitiva o crédito tributário com a simples notificação do contribuinte para pagamento, sendo este o termo inicial para contagem do prazo prescricional.

4- Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade determinando o prosseguimento do feito executivo.

Afirma que a Notificação no 13/2019, a que se refere o magistrado, não se trata de auto de infração, mesmo porque, não existe em nosso ordenamento jurídico Auto de Infração para cobrança de IPTU, pois se trata de tributo cujo lançamento se dá de ofício.

Assevera que conforme extraído da CDA no 27/2016, encartada à fl. 08 dos autos, todos os créditos a que se refere esta CDA possuem as mesmas datas de lançamento e inscrição em dívida ativa.

Acentua que a própria Notificação informa que os créditos encontravam-se vencidos desde 31/12/2009, ou seja, se já estavam vencidos, logicamente porque já havia se operado o lançamento.

Entende que estão presentes todos os requisitos ensejadores da medida pleiteada, seja o fumus boni iuris, seja o
periculum in mora
, de modo que o excipiente faz jus a que se conceda a tutela de urgência para fins de que a presente execução fiscal seja suspensa até que o presente petitório seja julgado em definitivo, suspendendo-se, assim, todos os demais atos tendentes à satisfação do crédito, a exemplo da penhora de bens do patrimônio da Executada e Protesto do Título em Cartório.

Pugna, ao final, pela concessão da tutela recursal a fim de que seja deferida a suspensão da exigibilidade dos créditos apontados na CDA no 27/2016, bem como, determine à Agravada que se abstenha de levar a referida CDA à Protesto no Cartório.

O efeito suspensivo foi indeferido. ( id. 10542968)

Contraminuta. ( id. 107086982)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que rejeitou a Exceção de Pré-executividade determinando o prosseguimento do feito executivo.

O presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Magistrado “a quo”, que rejeitou a exceção de pré-executividade que visava contestar a legalidade da CDA diante da ausência de lançamento e o reconhecimento da prescrição.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da Ora Agravante

, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do registro indevido de crédito discal de IPTU, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.o 27/2016 (id. 68175165 –p. 25) que perfazia a monta de R$ 304.623,14 (trezentos e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e quatorze centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O juízo de origem, na data de 28/07/2021, rejeitou a exceção de pré-executividade com a seguinte fundamentação:

“...nota-se que a constituição definitiva do crédito tributário, conforme previsão do artigo 174 do CTN, ocorre com a notificação do contribuinte, a qual se realizou em 2013 ( fl. 399), não tendo decorrido 5 (cinco) anos até o despacho que ordena a citação, que ocorreu em 2016 (fl. 345), restando afastada a incidência de prescrição.

Acerca dos outros pontos apontados pela parte executada: ausência de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa (CDA), vício de legalidade na constituição da CDA, ausência de notificação de lançamento, estes demandam dilação probatória, o que não é cabível neste instrumento.

Ademais, há entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente à matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE C ́RÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – JUROS ACIMA DE 12% AO ANO – ANATOCISMO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E REVISÃOD E CLAUSULAS – INADEQUADÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓSTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

.A exceção de Pré-executividade é oponível apenas para matérias passíveis de serem conhecidas de ofício e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, os Agravantes que o contrato de empréstimo está eivado de ilegalidades como juros abusivos, anatocismo e capitalização diária, discussão essa que exige discussão, fase incompatível com a exceção e pré- executividade.

Diante do exposto, rejeito a pretensão em exceção de pré-executividade, pelos fatos expostos acima”

A par das divergências doutrinárias acerca das matérias que podem ser discutidas na objeção, é uníssona a orientação jurisprudencial no sentido de que somente aqueles vícios flagrantes no título executivo, portanto, passíveis de serem objetivamente verificados, autorizam o manejo da exceção de pré-executividade, não comportando esta sede discussão acerca de questões que demandem dilação probatória.

Isto porque, as questões de ordem subjetiva demandam exame aprofundado da matéria, resultando, assim, em maior elastério do procedimento, o que é incompatível com via estreita da execução.

Compulsando-se os autos, tem-se que a executada, ora Agravante, alega que o crédito fiscal questionado se referente a débito de IPTU do exercício do ano de 2009, encontra-se prescrito.

Consta dos autos que a execução fiscal foi distribuída em 24/06/2016, com despacho citatório em 29/06/2016.

Com efeito, o artigo 174 do CTN estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva que
se dá com o lançamento, conforme o disposto no artigo 142 do CTN.

Desta sorte, sendo o IPTU um tributo cujo lançamento é de ofício, constitui-se de forma definitiva com a simples notificação do contribuinte para pagamento, sendo este, o termo inicial para contagem do lustro prescricional.

Nesse sentido, dispõe a Súmula no 397 do Superior Tribunal de Justiça:

“O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”

Isto porque, como a notificação do contribuinte se dá através da entrega do carnê para pagamento, esta data é considerada como a da constituição definitiva do crédito tributário e, portanto, conta como termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a propositura da referida ação.

Importa salientar que, via de regra, o carnê para o pagamento do IPTU é enviado no primeiro mês de cada ano, de forma que
o termo inicial para a propositura do executivo fiscal ocorre no início do exercício cobrado.

Assim sendo, considerando que, no caso, em análise, a execução fiscal foi proposta em 24/06/2016, não há dúvidas de que a prescrição já havia se consumado antes mesmo da propositura da ação em relação à cobrança do crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2009, porquanto o ajuizamento da demanda ocorreu mais de cinco anos após a sua constituição definitiva .

Saliente-se que a notificação No 19/2013, enviada ao contribuinte foi apenas para informar a respeito dos créditos já estavam vencidos de modo que não possuia o condão de constituir o IPTU, uma vez que a própria CDA no 27/2016 consigna que os créditos foram constituídos no ano de 2009 da mediante o envio do carnê somente afastada a presunção mediante prova em contrário do contribuinte.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE MACUCO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO. CONTRIBUINTE. 1- Crédito fiscal referente a débito de IPTU do exercício do ano de 2013. 2- Execução fiscal distribuída em 10/05/2018, com despacho citatório em 29/08/2018. 3- Pretensão de reconhecimento da ocorrência de prescrição. 4- A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva (artigo 174 do CTN). 5- E a constituição definitiva do crédito tributário se dá com o lançamento (artigo 142 do CTN). 6- O IPTU é um tributo cujo lançamento se dá de ofício, constituindo-se de forma definitiva o crédito tributário com a simples notificação do contribuinte para pagamento, sendo este o termo inicial para contagem do prazo prescricional. 7-
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço (Súmula no 397 do STJ). 8- A notificação do contribuinte se dá através da entrega do carnê para pagamento, sendo esta data considerada como a da constituição definitiva do crédito tributário e, portanto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a propositura da referida ação. 9- O carnê para o pagamento do IPTU é enviado no primeiro mês de cada ano.
10- Desta forma, o termo inicial para a propositura do executivo fiscal ocorre no início do exercício cobrado. 11- Considerando que a execução fiscal foi proposta em 10/05/2018, a prescrição já havia se consumado antes mesmo da propositura da ação em relação à cobrança do crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2013, porquanto o ajuizamento da demanda ocorreu mais de cinco anos após a sua constituição definitiva (início de 2013). 12- Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - AI: 00159013720228190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 24/05/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. NÃO RECEBIMENTO DO CARNÊ. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
Esta Corte Superior adota o entendimento de que é ônus do contribuinte demonstrar o não recebimento do carnê de IPTU.
Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal local, com base nas provas apresentadas pelo contribuinte, decidiu que ele não se desincumbiu do encargo que lhe cabia para afastar a incidência do tributo em questão, posicionamento em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, razão pela qual o conhecimento do recurso especial esbarra no obstáculo previsto na sua Súmula 83. 4. Para se alcançar a conclusão pretendida pela recorrente, de que a própria municipalidade teria reconhecido que a entrega do carnê ocorreu em endereço diverso daquele em que se situa o imóvel objeto do IPTU, seria indispensável a incursão no substrato fático-probatório dos autos, medida vedada nesta instância superior, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte de Justiça.5. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.480.025/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

Neste particular, dispõe a Súmula no 409 do STJ:

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC).

A corroborar nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. IPTU. Crédito tributário referente aos exercícios 1997 e 1998. Imposto objeto de lançamento de ofício, ou seja, a constituição definitiva do crédito ocorre com a notificação do contribuinte, através de simples envio do carnê de pagamento, o que ocorre no início do ano de exercício, como dispõe o verbete sumular no 397 do STJ. Ação de Execução Fiscal ajuizada em 24/06/2003, antes do advento da LC 118/2005, após o decurso de lapso prescricional. Prescrição originária da pretensão executiva. Possibilidade de decretação de ofício, independentemente da intimação da Fazenda Pública. Sentença que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ( 0045508-09.2013.8.19.0066 - APELAÇÃO. Des (a). DENISE NICOLL SIMÕES -Julgamento: 28/01/2021 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AO IPTU INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NO ANO DE 2008 E 2009. AÇÃO AJUIZADA EM DEZEBRO DE 2013. CDA QUE NÃO APRESENTA A DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TRIBUTO. IPTU CUJO LANÇAMENTO SE DÁ DE OFÍCIO COM O ENVIO DO CARNÊ AO CONTRIBUINTE NO PRIMEIRO MÊS DE CADA ANO. VERBETE SUMULAR No 397 DO STJ. DÉBITO CONSTITUÍDO, PORTANTO, NO MÍNIMO EM JANEIRO DE 2007 E JANEIRO 2008. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS CONTADOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.PRESCRIÇÃO VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. ( 0015665-60.2013.8.19.0078 - APELAÇÃO. Des (a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO - Julgamento: 16/10/2018 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. IPTU. CITAÇÃO NÃO EFETUADA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DOS EXERCÍCIOS DE 1999 A 2003. IPTU É TRIBUTO QUE SEGUE A MODALIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO, COM A ENTREGA DE CARNÊ. DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL QUE CORRE DESDE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. OPERADA A EXTINÇÃO, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 174 DO CTN. MUNICÍPIO QUE NÃO DILIGENCIOU PARA IMPEDIR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. ( 0012079-56.2004.8.19.0037 - APELAÇÃO. Des (a). ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - Julgamento: 14/03/2016 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INADIMPLEMENTO DO IPTU. INCIDÊNCIA ANUAL DE 20%, SEM LIMITAÇÃO. EFEITO CONFISCATÓRIO. PERCENTUAL DE MULTA APLICADO QUE EMBORA ELEVADO, NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, A NATUREZA CONFISCATÓRIA DA SANÇÃO, MAS, A SUA INCIDÊNCIA CUMULATIVA ANO A ANO, SE MOSTRA ABUSIVA, ELEVANDO SOBREMANEIRA A DÍVIDA PRINCIPAL AO PONTO DE ULTRAPASSAR O PRÓPRIO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL, DESVIANDO-SE DE SUA FINALIDADE. A INTERPRETAÇÃO MAIS RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O DISPOSTO NO § 2o DO ARTIGO 71 DA LEI N. 1.664/2002 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS) É, SEM DÚVIDA, NO SENTIDO DE QUE A MULTA DEVE SER APLICADA DENTRO DO LIMITE DO RESPECTIVO EXERCÍCIO, VISTO QUE O TRIBUTO É ANUAL, COM VENCIMENTO UMA ÚNICA VEZ, O QUE FAZ CRER QUE A INCIDÊNCIA DA MULTA TAMBÉM ASSIM O SEJA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRESCRIÇÃO. DISPÕE O ART. 174 DO CTN QUE A AÇÃO PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCREVE EM CINCO ANOS, CONTADOS DA DATA DA SUA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. POR OUTRO LADO, PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE O LANÇAMENTO DO IPTU SE OPERA DE OFÍCIO, SENDO QUE O DIES A QUO PARA A PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL OCORRE NO INÍCIO DO EXERCÍCIO COBRADO. SEGUINDO ESTE RACIOCÍNIO, TENDO EM LINHA DE CONTA QUE A PRESENTE AÇÃO FOI PROPOSTA EM DEZEMBRO DE 2008, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE A PRESCRIÇÃO JÁ HAVIA SE CONSUMADO ANTES MESMO DA SUA PROPOSITURA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2003, PORQUANTO O AJUIZAMENTO DA DEMANDA OCORREU MAIS DE CINCO ANOS APÓS A SUA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE DEVE SER ACOLHIDA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ( 0004631-60.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 27/02/2015 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Por tais motivos, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição e julgar extinta a execução fiscal originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022